Tribunal: TJSP
Processo: 1502238-18.2024.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao Volante. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, ao pagamento de 10 dias-multa e 02 meses de suspensão da habilitação, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Embriaguez ao Volante. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, ao pagamento de 10 dias-multa e 02 meses de suspensão da habilitação, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para condenação por embriaguez ao volante e a aplicação correta da dosimetria da pena, incluindo a atenuante da confissão.
III. Razões de Decidir
3. A condenação por embriaguez ao volante foi fundamentada no exame toxicológico e nos depoimentos dos guardas municipais, corroborando a prática do crime.
4. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando a atenuante da confissão, sem reflexos na pena, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por embriaguez ao volante foi fundamentada em provas suficientes. 2. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, incluindo a atenuante da confissão.